Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. POSTERIOR ACEITE DE OFERTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão dos contratos impugnados, declarar a inexistência do débito de R$468,64, bem como, condenar a parte requerida a se abster de efetuar cobranças relativas a tais débitos e incluir o nome dos autores nos cadastros negativos e ainda ao pagamento do valor de R$ 1.013,16, referente ao dobro do que foi cobrado indevidamente. Em seu recurso a parte recorrente alega, em síntese, que não restou demonstrado qualquer ato ilícito ou cobrança indevida. Assevera que, em que pese a parte autora tenha requerido a rescisão dos contratos, posteriormente, teria aceitado permanecer com o plano contratado, conforme gravação anexa à contestação. Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgado improcedente os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna seja afastada a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé.
II. Compulsando detidamente os autos tem-se que a parte autora requereu, no dia 04/09/2018, a rescisão dos dois contratos firmados com a parte ré, relativos aos nos (83) ****-5839 e (83) ****-4237, por meio dos protocolos 2018696300001 e 2018696274005 (ID 13223914, fl. 32). Os pedidos foram realizados em loja física da parte recorrente, sendo processado somente o referente à linha de final n. 4237.
III. No que tange a linha final 5839, a parte recorrente apresenta gravação do contato efetuado por representante da companhia a fim de tratar sobre o pedido de cancelamento no 2018696274005 (ID 13223930).
IV. Durante os mais de 13 minutos de ligação é nítido o descontentamento da parte recorrida em relação aos serviços prestados e a sua intenção de verem rescindidos os termos contratuais. Contudo, antes de confirmar a operação, a empresa recorrente apresenta oferta, reduzindo o valor mensal de R$99,99 para R$69,99 e mantendo a mesma franquia de dados do plano contratado. Em razão da insistência, a parte autora acaba aceitando a oferta, conforme se verifica no minuto 8:32 da gravação. O aceite é reafirmado no minuto 10:26 da ligação, após a confirmação do pacote de dados pela atendente.
V. O que se observa, portanto, é que a parte consumidora aceitou o que lhe foi ofertado, hipótese que não leva a outra conclusão de que teria desistido do pedido de rescisão anteriormente formulado. Se a consumidora realmente quisesse o cancelamento dos serviços não deveria ter aderido à oferta recebida.
VI. Quanto aos valores cobrados, o que se observa pelas faturas colacionadas aos autos (ID 13223914) é que na fatura referente a outubro/2018, foram cobrados valores proporcionais aos serviços prestados e que, posteriormente, permaneceu a cobrança somente referente aos serviços prestados em relação à linha final 5839, no valor que foi ofertado (R$69,99), cessando as cobranças relativas a linha de final 4237.
VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.